Tribunal: TJSP
Processo: 2139960-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Habeas Corpus" – Lesão corporal em âmbito de violência doméstica – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM Juiz que se fundamentou no caso concreto – Prisão cautelar bem justificada para a garantia da ordem pública – Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si só, não

Ementa:
Habeas Corpus" – Lesão corporal em âmbito de violência doméstica – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM Juiz que se fundamentou no caso concreto – Prisão cautelar bem justificada para a garantia da ordem pública – Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor – Não violada a Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de Covid-19 – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2139960-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JOSE LUIS DO
NASCIMENTO SANTOS, é impetrado MM. JUÍZO DO DEPARTAMENTO DE
INQUÉRITOS POLICIAIS E POLÍCIA JUDICIÁRIA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139960-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15328
2
Voto no 15.328
Habeas Corpus no 2139960-39.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: José Luis do Nascimento Santos
Impetrado: MM Juiz de Direito do Departamento de Inquéritos Policias da
Comarca da Capital DIPO
Ementa
“Habeas Corpus”
Lesão corporal em âmbito de violência
doméstica Decretação da Prisão Preventiva Descabimento da
concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia
cautelar por outras medidas
Decisão do MM Juiz que se
fundamentou no caso concreto Prisão cautelar bem justificada
para a garantia da ordem pública Eventuais condições pessoais
favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da custódia
cautelar Presentes os requisitos necessários para a segregação
cautelar, sua manutenção é de rigor
Não violada a
Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia de
Covid-19
Ausência de constrangimento ilegal
Ordem
denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de liminar,
impetrado pelo Defensor Público Renato Khair, em favor do paciente José Luis do
Nascimento Santos, alegando constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de
Direito do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital - DIPO.
Alega em síntese que o paciente foi preso em flagrante
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 6o, e 163, ambos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139960-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15328
3
Código Penal, e no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, e que ao analisar o auto de
prisão de flagrante o MM Juiz houve por bem decretar a prisão preventiva do
paciente sem fundamentação idônea.
Sustenta a ausência dos requisitos previstos no artigo 312
do Código de Processo Penal e faz considerações a respeito das condições pessoais do
paciente, que seria primário e com residência fixa, bem como sobre o mérito da ação
penal, alegando sua inocência.
Afirma ainda a desproporcionalidade da prisão processual,
sob o argumento de que na hipótese de eventual condenação o paciente cumpriria a
pena em regime diverso do fechado.
Acredita também que a pandemia de Covid-19,
associada ao elevado risco de contaminação do paciente e à superlotação dos
estabelecimentos prisionais, levaria à necessária reconsideração da decisão que
determinou a sua prisão cautelar.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva ou para que lhe seja imposta medida cautelar diversa
da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, postulando já
como medida liminar o imediato alvará de soltura.
A medida liminar foi indeferida por este Relator em 24
de junho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139960-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15328
4
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que o paciente foi preso em
flagrante em 21 de junho de 2020 e foi denunciado pela prática do crime previsto no
artigo 129, § 9o, do Código Penal, porque, prevalecendo-se de relações domésticas e
familiares contra a mulher, na forma da Lei no 11.340/06, ofendeu a integridade
corporal de sua ex-companheira Hilda Arruda de Souza, causando-lhe lesões
corporais de natureza leve.
A notícia é de que o paciente estava alcoolizado e foi até
a residência de sua ex-companheira, ora vítima, e pediu para ver os filhos de cinco e
quatro anos de idade, o que foi autorizado, no entanto, ele passou a se exaltar e
quebrou uma televisão, oportunidade em que a vítima tentou acalmá-lo e foi
agredida com um chute nas costas e caiu ao solo.
Não satisfeito, o paciente deixou o local e foi à casa do
irmão da ofendida, quando passou a brigar com tal pessoa, de sorte que a Polícia
Militar foi acionada.
E ao ser analisado o auto de prisão em flagrante, o MM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139960-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15328
5
Juiz decretou a prisão preventiva do paciente.
Portanto, a meu ver, portanto, inexiste constrangimento
ilegal a ser sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
MM Juiz, que entendeu presentes os indícios de autoria e a prova da materialidade
do delito, de sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Ademais, conforme constou da decisão, o paciente já foi
condenado em dois processos: um deles por lesão corporal e ameaça no contexto de
violência doméstica e outro por ameaça e descumprimento de medida protetiva.
E parece certo que o risco à vítima era iminente.
Cumpre ressaltar também que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, o paciente está envolvido em fatos graves, cuja
ação parece revelar personalidade desajustada, em desrespeito à integridade física e
psicológica da mulher.
Deste modo, a decisão que decretou a prisão preventiva
não se baseou apenas na gravidade abstrata do crime, mas nas características do
caso concreto, que impõem a necessidade da segregação cautelar como forma de
garantia da ordem pública.
Vale salientar que condições pessoais favoráveis, como
eventual residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta
decorre da infração em análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da
custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao
imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139960-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15328
6
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
ASSEGURAMENTO
DA
SEGURANÇA FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. RISCO
CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREDICADOS
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. 1. A validade da
segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a
demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. Caso
em que a prisão preventiva está justificada, pois foi decretada em
decorrência da periculosidade do paciente, revelada pelos atos de
violência que em escala crescente vem perpetrando contra sua ex-
companheira, ostentando várias passagens policiais, inclusive com
ameaça de morte. Destacou, ainda, o Magistrado de piso o fato de
o acusado fazer uso de entorpecentes, o que "lhe retira freio
inibitório de agressões por atos de maiores gravidades". Dessarte,
evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação
como forma de acautelar a ordem pública e cessar a atividade
delitiva. 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória
(Precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se
fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139960-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15328
7
ordem pública e evitar a prática de novas infrações. 5. Ordem
denegada. (STJ, HC 462454 / SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe 03/10/2018).
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.
Outrossim, é inapropriado eventual prognóstico acerca
da pena a ser imposta ao paciente ou mesmo de aplicação de benesses, com a
suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A
concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do
julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância.
Destarte, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
Por outro lado, em relação à pandemia de Covid-19, tal
situação não afasta a gravidade concreta da conduta do paciente, tampouco a sua
notável periculosidade e sua personalidade voltada à prática delitiva, sendo de rigor
privilegiar-se a garantia da ordem pública.
Além disso, à luz da Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, em seu artigo 4o, inciso I, o paciente não se enquadra
às hipóteses de reavaliação da prisão provisória, posto que não está em quaisquer
dos grupos de risco indicados pela Organização Mundial de Saúde, tampouco
apresenta comorbidades que o tornem especialmente suscetível à doença em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2139960-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15328
8
Não fosse o bastante, a Portaria Interministerial no 07 de
18 de março de 2020 adota providências suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, a tornar despicienda, ao menos nesse momento, a soltura do
paciente.
Portanto, não há ilegalidade, abuso ou constrangimento
ilegal a ensejar a concessão da ordem.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator